Tribunal: TJDFT
Processo: 0706489-73.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ERRO DE TIPO. REJEITADA. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de importunação sexual; (ii) apurar a correção da indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima, imotivadamente, incriminar o réu.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios, como na situação em exame.
5. Não se cogita erro do tipo ou desclassificação para contravenção penal quando demonstrada a intenção do acusado de praticar o delito de importunação sexual descrito no artigo 215-A do Código Penal. Precedentes.
6. Em relação ao quantum fixado a título de dano moral, inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos, devendo ser considerados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas condições do ofensor, do ofendido e o bem jurídico lesado. 6.1. A quantia mínima estabelecida pelo juízo singular – quando cotejada com a expressividade do dano – não admite redução, seja porque não desborda os valores comumente adotados nesta Corte ou, como salientado, por força da acentuada violação da dignidade sexual da vítima.

IV. DISPOSITIVO:
7. Apelo conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, 44, 215-A e 233.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020; REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08/11/2023. TJDFT, Acórdão 1927524, 0715604-70.2023.8.07.0005, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 26.09.2024; Acórdão 1927849, 0719023-97.2020.8.07.0007, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 26.09.2024; Acórdão 1703960, 07025715620228070002, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 18/05/2023; Acórdão 1438224, 07147572720218070009, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, j. 14/07/2022; Acórdão 1418373, 07000555420228070005, Rel. HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, j. 28/04/2022; Acórdão 1942929, 0741840-40.2024.8.07.0000, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 07/11/2024; Acórdão 1855956, 0701191-02.2021.8.07.0012, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 02/05/2024.